Tribunal: STF
Processo: HC 225450
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Operação Naufrágio. 4. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. 5. Acórdão embargado suficientemente motivado. 6. Embargos de declaração rejeitados.